Tribunal: STF
Processo: Rcl 86859
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 16, AO RE 760.931 (TEMA 246 - RG) E AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 - RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 246 - RG E TEMA 1118 - RG VEZ QUE INEXISTENTES QUANDO DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. CONFIGURADA VIOLAÇÃO À ADC 16. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. 



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT em face de acórdão (e-doc. 09) do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 3047-59.2010.5.09.0000, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16, no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral) e no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral).



    2. Dos autos, extrai-se que a reclamação trabalhista nº 3047-59.2010.5.09.0000 foi deflagrada por MARIA ELIZABETH DOS SANTOS em face de PRELYMPE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. e da Reclamante (administração pública tomadora do serviço) visando ao pagamento de verbas trabalhistas.



    3. O acórdão reclamado foi proferido em 11 de maio de 2011, mantendo a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos seguintes termos:



    I - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    O e. TRT da 9ª Região negou provimento ao recurso ordinário da reclamada ECT, para manter a r. sentença que declarou sua responsabilidade subsidiária pelas verbas deferidas à reclamante, sob o fundamento de que incorreu em culpa in eligendo e in vigilando. Efetivamente: 



    “...O principal fundamento para esta condenação é a combinação dos artigos 186 e 927 do CCB/2002, já que restaram caracterizadas: 1.) aculpa in eligendo, consubstanciada no fato de que a segunda reclamada, tomadora, não se cercou dos cuidados necessários no momento da escolha da empresa prestadora de serviços (má escolha); e 2.) a culpa in vigilando, decorrente da ausência da fiscalização da segunda reclamada (tomadora) sobre a primeira (prestadora), para verificar a correição no pagamento dos haveres trabalhistas da autora. 



    A eventual regularidade de processo licitatório de escolha da empresa prestadora, segundo o disposto nos artigos 27 e 31 da Lei n° 8.666/93, não afasta a sua culpa in eligendo nem, tampouco, a condenação subsidiária da recorrente, notadamente porque ela foi beneficiária direta dos serviços prestados pela autora. Se o processo licitatório não foi suficiente para evitar a contratação de empresa inidônea, a tomadora dos serviços responde pelos débitos... 



    ... 



    Assim, trata-se de interpretar coerentemente os dispositivos legais existentes, em face do princípio protecionista do Direito do Trabalho. Não se trata de revogação da regra insculpida no § Io do artigo 71 da Lei n° 8.666/93, tampouco, declaração de sua inconstitucionalidade. Assim, não há falar em violação aos artigos 97, 102 (inciso I, alínea "a",) e 103-A da CF. 



    O artigo 37, XXI da Constituição Federal não desonera a Administração Pública de verificar a idoneidade financeira da contratada, muito menos de controlar o cumprimento da lei por esta, inclusive porque, nos termos do artigo 37, § 6o da CF, é responsável pelos atos que praticar. 



    O artigo 5o, II da Constituição Federal corrobora a conclusão ora esposada, pois a administração pública, por princípio constitucional (artigo 37, caput, CF), tem o dever constitucional de zelar pela observância da lei, inclusive em relação a seus agentes e seus contratados. 



    O Poder Judiciário quando provocado também tem em vista o cumprimento da lei, o que não implica, de forma alguma, em usurpação de poder quando a tutela implica em condenação da administração pública. Assim, não há falar em violação aos artigos 2º e 22, XXVII da CF. 



    Em síntese, impõe-se acompanhar a sentença que condenou a segunda reclamada a responder subsidiariamente pelas verbas deferidas nestes autos.



    O inadimplemento da primeira reclamada demonstra que houve, sim, culpa in vigilando e culpa in eligendo da segunda reclamada, comprovando que esta não se cercou das cautelas devidas. Há nexo de causalidade, uma vez que, se a segunda reclamada fosse precavida e diligente, teria evitado, em primeiro lugar, a contratação de empresa inidônea, e, em segundo lugar, o inadimplemento de verbas trabalhistas da reclamante.” (fls. 423/433 – PDF, seq.1, sem grifos no original). 



    Em sua minuta de agravo, a ECT renova a alegação de violação dos artigos 2º, 5º, II e LV, 22, XXVII, 37, XXI, e § 6º, 173, § 1º, III, da Constituição Federal e 71 da Lei nº 8.666/93 (fls. 1/11 - PDF, seq.1). 



    Sem razão. 



    O Regional é expresso no sentido de que a ECT foi tomadora dos serviços da empresa contratada e que não cuidou de verificar a sua idoneidade, tampouco fiscalizou o cumprimento das suas obrigações trabalhistas para com a reclamante, com evidente caracterização da culpa in eligendo e in vigilando, razão pela qual a decisão recorrida está em conformidade com a Súmula nº 331, IV, desta Corte, circunstância que atrai a aplicação da Súmula nº 333, como óbice ao prosseguimento da revista.



    Registre-se que, embora o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 contemple a ausência de responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, é de se consignar que a sua aplicação somente se verifica na hipótese em que o contratado agiu dentro de regras e procedimentos normais de desenvolvimento de suas atividades, assim como de que o próprio órgão da administração que o contratou se pautou nos estritos limites e padrões da normatividade pertinente. 



    Evidenciado, como no caso, o descumprimento de obrigações, por parte do contratado, entre elas as relativas ao contrato de trabalho, e, verificada a culpa da ECT ao escolher a empresa contratada e não fiscalizar o cumprimento destas obrigações, deve responder subsidiariamente pelo cumprimento das obrigações.



    Esse entendimento, inclusive, foi corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar a Ação Direta de Constitucionalidade nº 16 e concluir pela constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, não afastou a possibilidade de se responsabilizar subsidiariamente o ente público pelo pagamento dos débitos trabalhistas da empresa prestadora de serviços, na hipótese de se verificar, em cada caso, a existência ou não de culpa in vigilando e/ou in eligendo. 



    Admitir-se o contrário seria menosprezar todo um arcabouço jurídico de proteção ao empregado e, mais do que isso, olvidar que a Administração Pública deve pautar seus atos não apenas atenta aos princípios da legalidade, da impessoalidade, mas, sobretudo, pelo da moralidade pública, que não aceita e não pode aceitar, num contexto de evidente ação omissiva ou comissiva, geradora de prejuízos a terceiro, que possa estar ao largo de qualquer corresponsabilidade pelo ato administrativo que pratica. 



    E não há ofensa ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal, visto que consagra a responsabilidade objetiva da Administração, sob a modalidade de risco administrativo, estabelecendo, portanto, a obrigação de indenizar sempre que causar danos a terceiro. 



    Também não se constata a indicada ofensa aos arts. 37, XXI, e 173, § 1º, III, da Constituição Federal, pois o que se discute é a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços pelas obrigações trabalhistas, quando configuradas a sua culpa in vigilando e in eligendo e não a observância do procedimento licitatório. 



    Não há, igualmente, ofensa aos arts. 2º e 22, XXVII, da Constituição Federal, tendo em vista que o Regional, ao aplicar o disposto na Súmula nº 331, IV, desta Corte, não invade a competência privativa da União para legislar acerca de procedimento licitatório, porquanto se limita a retratar a interpretação e aplicação da Lei nº 8.666/93 na Justiça do Trabalho, atenta ao contexto fático-jurídico em que se desenvolveu a relação de emprego, e o faz no exercício regular da sua função constitucional de uniformização da jurisprudência trabalhista.



    Finalmente, o art. 5º, II, da Constituição Federal não autoriza o prosseguimento da revista, em face da impossibilidade de se configurar sua violação literal e direta (Súmula nº 636 do STF). Com estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.



    (...)



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento.



    (e-doc. 09, grifo nosso)



    4. Em consulta processual pública, verificou-se que está pendente o julgamento de agravo em recurso extraordinário pelo Tribunal Superior do Trabalho. 



    5. Para o reclamante, o acórdão (e-doc. 09) do TST que negou provimento ao agravo em recurso extraordinário, viola o decidido na ADC 16, no Tema 246 - RG e no Tema 1118 - RG, pois:



    a) “a responsabilização subsidiária da ECT se deu independentemente da existência de provas concretas de sua culpa in vigilando, tampouco comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano e a conduta da ECT, fundando-se em alegações de cunho totalmente genérico e avessas ao entendimento dessa Corte” (e-doc. 01, p. 9);



    b) “o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade subsidiária da ECT, sem caracterização de culpa, e sem qualquer comprovação, que tenha sido feita pela parte autora, quanto à existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público, valendo-se de meras suposições” (e-doc. 01, p. 10).



    6. Assim, requer a concessão de medida liminar “para suspender a tramitação do AIRR –0003047-59.2010.5.09.0000, até o trânsito em julgado da presente Reclamação” (e-doc. 01, p. 12).



     



    7. No mérito, roga pela procedência da reclamação para “confirmando-se a liminar, cassar a r. decisão reclamada, de modo a afastar a responsabilidade subsidiária da ECT” (e-doc. 01, p. 13)



    É o relatório. Decido.



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    10. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral) e do RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral).



    11. Na ADC 16 (julgamento em 24.10.2010), cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.   



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    12. No RE 760.931 (Tema 246 - RG | julgamento em 26.04.2017), foi fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    13. Por outro lado, recentemente, no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral | julgamento em 2025), o STF assentou que:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Data de julgamento: 13.2.2025. (grifo nosso)



    14. No julgamento da ADC 16 e do Tema 246 - RG, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    15. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser inviável o ajuizamento de reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 1.046. APLICAÇÃO DO TEMA 181 PELA CORTE RECLAMADA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE EMBARGOS (ART. 894 DA CLT). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental contra decisão em que consignada (i) a correta aplicação do Tema 181 e (ii) a inviabilidade da reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. 2. A agravante defende o cabimento da reclamação, à alegação de que não transitado em julgado o ato reclamado, bem como reitera a existência de afronta ao Tema 1046 de Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se na, presente reclamação, se o Juízo reclamado afrontou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.046 e se houve aplicação indevida do Tema 181. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Correta a aplicação do Tema 181, no qual esta Corte entendeu que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”, uma vez que se trata de recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido no julgamento de recurso de embargos, no qual a Corte Superior do Trabalho assentou o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 894 da CLT. 5. A decisão da Justiça do Trabalho que enfrentou o mérito da questão suscitada na presente reclamação foi proferida em 26.9.2018, antes do julgamento do ARE 1.121.633, representativo do Tema 1046, finalizado em 02.6.2022. 6. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato que fundamenta a reclamação, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 67821 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 27.11.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02.12.2024 PUBLIC 03.12.2024, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 1. Não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado. 2. Interpretação de preceito legal não configura ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 46634 ED-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08.11.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22.11.2023 PUBLIC 23.11.2023, grifo nosso)



    Agravo interno. Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961 e à súmula vinculante 10. Ilicitude da terceirização. Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. Fraude na contratação. Ausência de aderência. Súmula Vinculante 10. Lei nº 11.442/2007. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Inviabilidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. Nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme quanto à ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida na ADPF 324, nas hipóteses em que verificada fraude na contratação, como na hipótese vertente. 3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 52473 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 28.06.2022 PUBLIC 29.06.2022, grifo nosso)



    RECLAMAÇÃO. ADC 48. RELAÇÃO PROFISSIONAL SUPOSTAMENTE FUNDADA NA LEI 11.442/2007. ANÁLISE DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em que se discute o enquadramento da parte então reclamante nos ditames da Lei 11.442/2007. II. Questão em discussão 2. Decidir sobre a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação do feito, observado o que decidido pelo STF na ADC 48. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em não incidência do paradigma invocado quando, em discussão questão relativa à competência do Juízo fundada em ofensa à decisão da ADC 48, apresenta-se como ato reclamado acórdão proferido em dada a ele posterior. 4. Nos termos do entendimento consolidado de ambas as Turmas desta Corte, do qual guardo reservas, ao apreciar a ADC 48, esta Corte reconheceu compatível com a Constituição Federal a opção legislativa de atribuir à Justiça comum a competência de avaliar se estão ou não presentes, nas situações nas quais se sustenta a existência de relação profissional firmada na Lei 11.442/2007, os elementos caracterizadores da relação comercial. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 58715 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.10.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15.10.2024 PUBLIC 16.10.2024, grifo nosso)



    16. Desse modo, quando prolatado o acórdão reclamado (11.05.2011) apenas a ADC 16 seria passível de aplicação, na medida em que nem o Tema 246 - RG e nem o Tema 1118 - RG haviam sido julgados. 



    17. O acórdão reclamado, com fulcro na ADC 16, assentou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública sob o argumento de que ela não teria verificado sua idoneidade, não fiscalizou o cumprimento das suas obrigações trabalhistas da empresa para com a trabalhadora, incorrendo em culpa in eligendo e in vigilando, verbis:



    O Regional é expresso no sentido de que a ECT foi tomadora dos serviços da empresa contratada e que não cuidou de verificar a sua idoneidade, tampouco fiscalizou o cumprimento das suas obrigações trabalhistas para com a reclamante, com evidente caracterização da culpa in eligendo e in vigilando, razão pela qual a decisão recorrida está em conformidade com a Súmula nº 331, IV, desta Corte, circunstância que atrai a aplicação da Súmula nº 333, como óbice ao prosseguimento da revista.



    Registre-se que, embora o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 contemple a ausência de responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, é de se consignar que a sua aplicação somente se verifica na hipótese em que o contratado agiu dentro de regras e procedimentos normais de desenvolvimento de suas atividades, assim como de que o próprio órgão da administração que o contratou se pautou nos estritos limites e padrões da normatividade pertinente. 



    Evidenciado, como no caso, o descumprimento de obrigações, por parte do contratado, entre elas as relativas ao contrato de trabalho, e, verificada a culpa da ECT ao escolher a empresa contratada e não fiscalizar o cumprimento destas obrigações, deve responder subsidiariamente pelo cumprimento das obrigações.



    Esse entendimento, inclusive, foi corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar a Ação Direta de Constitucionalidade nº 16 e concluir pela constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, não afastou a possibilidade de se responsabilizar subsidiariamente o ente público pelo pagamento dos débitos trabalhistas da empresa prestadora de serviços, na hipótese de se verificar, em cada caso, a existência ou não de culpa in vigilando e/ou in eligendo. 



    Admitir-se o contrário seria menosprezar todo um arcabouço jurídico de proteção ao empregado e, mais do que isso, olvidar que a Administração Pública deve pautar seus atos não apenas atenta aos princípios da legalidade, da impessoalidade, mas, sobretudo, pelo da moralidade pública, que não aceita e não pode aceitar, num contexto de evidente ação omissiva ou comissiva, geradora de prejuízos a terceiro, que possa estar ao largo de qualquer corresponsabilidade pelo ato administrativo que pratica. 



    E não há ofensa ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal, visto que consagra a responsabilidade objetiva da Administração, sob a modalidade de risco administrativo, estabelecendo, portanto, a obrigação de indenizar sempre que causar danos a terceiro. 



    Também não se constata a indicada ofensa aos arts. 37, XXI, e 173, § 1º, III, da Constituição Federal, pois o que se discute é a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços pelas obrigações trabalhistas, quando configuradas a sua culpa in vigilando e in eligendo e não a observância do procedimento licitatório. 



    Não há, igualmente, ofensa aos arts. 2º e 22, XXVII, da Constituição Federal, tendo em vista que o Regional, ao aplicar o disposto na Súmula nº 331, IV, desta Corte, não invade a competência privativa da União para legislar acerca de procedimento licitatório, porquanto se limita a retratar a interpretação e aplicação da Lei nº 8.666/93 na Justiça do Trabalho, atenta ao contexto fático-jurídico em que se desenvolveu a relação de emprego, e o faz no exercício regular da sua função constitucional de uniformização da jurisprudência trabalhista.



    Finalmente, o art. 5º, II, da Constituição Federal não autoriza o prosseguimento da revista, em face da impossibilidade de se configurar sua violação literal e direta (Súmula nº 636 do STF). Com estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.



    (...)



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento.



    (e-doc. 09, grifo nosso)



    18. Verifica-se, portanto, que na imputação de responsabilidade subsidiária foi presumida a culpa do reclamante em razão da ausência da fiscalização e dos prejuízos sofridos pelo trabalhador. 



    19. Não obstante, considerando o assentado na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - RG) esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.



    20. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que até mesmo a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)  



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)  



    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos aut